Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do sentenciado, nos quais sustenta a existência de obscuridade no acórdão proferido por este Juízo ad quem, sob o argumento de que não teria sido indicado o elemento probatório que sustenta a conclusão adotada. Aduz, ainda, que teria ocorrido omissão ante o equívoco na consideração de antecedentes inexistentes por ocasião da análise do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, salientando que tal fato constituiria violação ao teor da súmula 719 do STF e do art. 93, IX, da CF.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. No que tange à alegada obscuridade, cumpre observar que esta ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Contudo, o que se verifica no acórdão vergastado é, em verdade, a presença de erro material. É cediço que o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado (AgInt no AREsp n. 1.945.761/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/2/2022.).
4. Com efeito, a despeito da indicação expressa das provas que sustentaram a conclusão adotada no sentido de manter a sentença condenatória, destacando que os elementos colhidos em fase inquisitorial foram confirmados em juízo, em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais, houve a alusão de que o réu teria ofendido os policiais com palavrões, dizendo: "policiais de merda, safados”, ao invés de “otário”. Desta feita, haja vista o referido erro material, determino a correção do item 4 do acórdão n. 1953527, que deverá constar da seguinte forma: “O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais que fizeram a abordagem, passando a proferir ofensa, quando exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que o xingamento ocorreu no local e momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal, tendo em vista que o denunciado ofendeu o policial com palavrão, dizendo: “otário”.”
5. Ademais, não há que se falar em omissão na decisão objeto dos embargos declaratórios em análise, haja vista que inexiste questão ou ponto controvertido que deixou de ser apreciado pelo órgão julgador, não havendo, portanto, negativa de entrega de prestação jurisdicional. De igual modo, a referida decisão não deixou de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. Em relação ao critério adotado para a fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda, também ocorreu mero erro material. Isso porque, embora tal questão tenha sido abordada e fundamentada, foi mencionado que o sentenciado teria maus antecedentes, o que não procede. Diante disso, no item 8 do acórdão deverá constar a seguinte redação: “No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269 do STJ, segundo a qual, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados apena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Portanto, tratando-se de réu reincidente, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”.
7. Ressalte-se que de acordo com o art. 33, § 2o, do Código Penal, as penas privativas de liberdade devem ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado e de acordo com critérios. Assim, se a pena for superior a oito anos, o condenado deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Se não for reincidente e sua pena for superior a quatro e menor que oito anos, ele poderá cumpri-la, desde o princípio, em regime semiaberto. E quando também não for reincidente e a pena for igual ou inferior a quatro anos, ela poderá ser cumprida, desde o início, em regime aberto. A jurisprudência do STF entende que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719).
8. Nesse contexto, as penas privativas de liberdade devem ser cumpridas de forma progressiva, de acordo com o mérito do condenado. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena de um reincidente deve ser fechado ou semiaberto, dependendo das circunstâncias judiciais. O STF já decidiu que é possível o regime aberto em determinadas circunstâncias excepcionais, mesmo para reincidentes, quando reconhecida a bagatela (HC 135.164/MT, j. 23/04/2019), o que não se verifica no presente caso, motivo pelo qual deve ser mantido o regime prisional fixado na sentença e confirmado pelo acórdão.
9. Ante o exposto, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial, bem como pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório deve ser mantido. Demais disso, diante da reincidência do réu, tem-se como adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Desse modo, o reconhecimento dos erros materiais referidos acima, em nada altera o resultado, devendo ser mantidos incólumes os demais termos do acórdão.
10. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar os erros materiais supracitados, mantendo integralmente o acórdão embargado nos seus ulteriores termos.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.